Tribunal: TJBA
Processo: 8012404-63.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012404-63.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AISLEI SARAIVA TAVARES Advogado(s): CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N.º 003/2019. PREFEITURA DE SALVADOR. CARGO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO – MÉDICO SAMU. ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA ARBITRÁRIA DE RESIDÊNCIA CLÍNICA PARA O CARGO. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE MÉDICA. MITIGADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. EMPRESA QUE CONTRATA A IMPETRANTE PRECARIAMENTE. SEM A EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE MÉDICA. TAC FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO QUE SE COMPROMETE A CHAMAR TODOS OS CANDIDADOS, SEM A MENCIONADA ESPECIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PREENCHER VAGAS. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 784/STF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Mandado de Segurança objetiva a nomeação e posse do impetrante no âmbito do certame regido pelo Edital n.º 003/2019, da Prefeitura de Salvador/BA, para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Médico SAMU. 2. Cumpre destacar que o princípio da vinculação ao edital deve ser relativizado, tendo em vista que o Secretário de Saúde do Município de Salvador, em meio à vigência do concurso em exame e as convocações, determinou a abertura de edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 013/2019, período de inscrição 25/11/2019 a 30/06/2020, no qual credencia empresas privadas, tal como a empresa AMIBE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, para prestar serviços como profissional Médico, sem a exigência de residência médica para prestação de serviços médicos nas unidades de pronto atendimento de saúde e serviço móvel SAMU-192, do Município de Salvador. 3. A previsão legal utilizada como alicerce para a restrição em comento, qual seja a lei municipal 7.867/2010, dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos dos profissionais de saúde da Prefeitura Municipal do Salvador. Ou seja, trata da qualificação técnica, de forma geral, para os profissionais do serviço de atendimento à saúde municipal e não, especificamente, os requisitos para o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), contemplando, portanto, com caráter genérico, a seguinte previsão que abarca a formação básica atinente a todos os ocupantes do cargo de médico. 4. Ademais, podemos observar no Edital 03/2019, que os documentos necessários para os inscritos estavam especificados no item 3.3, sendo que, os documentos específicos para os participantes do concurso de nível superior estavam descritos, especificamente, nas letras k e m, nos seguintes termos: k) apresentar diploma ou certificado de conclusão do curso de Nível Superior acompanhado do histórico escolar, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino, reconhecido pelo Ministério de Educação, comprovado por meio de apresentação de original e cópia do respectivo documento, para o cargo pretendido, para o cargo de nível superior; (...) estar registrado, com a situação regularizada e estar quite com as obrigações financeiras do exercício em vigor, junto ao órgão de conselho de classe correspondente a sua formação profissional, quando for o caso.” Por oportuno, observa-se, ainda, que em nenhum momento o Edital do concurso em questão mencionou a referida especificidade para quem fosse integrar o quadro como médico do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 5. Razoável e adequado se torna a promoção da capacitação interna com cursos específicos para área de urgência, conforme bem estatui a Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde, - que aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência –, ao tratar sobre as diretrizes para implantação do atendimento pré-hospitalar móvel, em seu capítulo IV, reconhece a inexistência de especialidade em urgência. 6. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8012404-63.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante AISLEI SARAIVA TAVARES e, como impetrado o PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA